Tribunal: STF
Processo: Rcl 47944
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em que alega descumprimento da medida cautelar concedida na ACO 3.342-MC/RN, de minha relatoria.



    Narra o reclamante que



    “[...] ajuizou a ACO 3342 colimando ver declarada a ilicitude do seu registro de inadimplência realizado pelos réus no CAUC, referente a supostas irregularidades no envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO (item 3.2) – e no item aplicação mínima de recursos em educação (item.4.2), mais especificamente em relação ao descumprimento do envio bimestral das informações relativas a aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).



     Argumentou-se que, embora as aplicações mínimas de recursos em manutenção e desenvolvimento do ensino estejam regularizadas, não logrou êxito na realização da transmissão de dados nos anos de 2018 e 2019, razão pela qual foi inscrito, pelo FNDE e pela União, nos referidos cadastros de inadimplência. Aduziu-se, também, que esta inscrição se mostra irregular, porque formalizada sem a necessária observância do devido processo legal; porque levou em consideração informações colhidas em sistema informatizado que não poderiam ser usadas para fins de controle e porque decorreu de ato normativo ilegal, que não levou em consideração o parecer do órgão competente para tanto.



    No plantão de dezembro/2019, o Presidente da Corte concedeu ‘a tutela provisória de urgência, para o fim de determinar a imediata retirada do estado do Rio Grande do Norte do registro de inadimplência em questão, em relação aos itens 3.2 e 4.2, até ulterior análise do eminente Ministro Relator do feito’.



     Ocorre que, não obstante o claro comando judicial contido na decisão liminar proferida na ACO 3342, de retirada dos registros de inadimplência constante do SIAFI/SIOPE/CAUC dos itens concernentes ao envio do Relatório Resumido de Execuções Orçamentárias – RREO (item 3.2) – à aplicação mínima de recursos em educação (item.4.2), o reclamante se deparou, recentemente, com o descumprimento intencional e consciente da retromencionada decisão judicial por parte do requerido.



     Trata-se da negativa do ente federal ao pleito estadual de assinatura do QUARTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, LEI 9.496/97 E MP 2192/2001, que, com fundamento na alínea ‘a’, inciso I, § 1º, do art. 1º da Lei Complementar n. 173/2020, permitirá a suspensão em definitivo do pagamento de dívidas estaduais estimadas em R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), negativa esta motivada pelo fato do Estado se encontrar com pendências no CAUC, dentre os quais estão os mesmos itens abarcados pela liminar deferida na ACO 3342 [...]” (págs. 2-3 da petição inicial)



    Prossegue aduzindo que o termo aditivo do referido contrato



    “[...] permitirá a suspensão do pagamento de dívidas estimadas em R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), conforme assegurado pela alínea ‘a’, inciso I, § 1º, do art. 1º da Lei Complementar n. 173/2020, que ‘Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências,’ tendo o dispositivo em foco a seguinte redação, verbis:



     ‘Art. 1º Fica instituído, nos termos do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV2 (Covid-19).



     § 1º O Programa de que trata o caput é composto pelas seguintes iniciativas:



     I - suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre:



    a) de um lado, a União, e, de outro, os Estados e o Distrito Federal, com amparo na Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001;’



     Conforme se observa, tratam-se de recursos que tiveram a sua exigibilidade suspensa imediatamente visando auxiliar os Estados no combate à pandemia de COVID-19, restando pendente apenas a assinatura dos respectivos aditivos, na forma do que determinou o § 2º do art. 1º da referida Lei Complementar [...]” (págs. 4-5 da inicial).



    Afirma que,



    “[para] a surpresa negativa do requerente, todavia, o ente público foi informado, por e-mail enviado no dia 14/6/2021, que ‘está com pendência na Certidão CAUC na data de hoje (14/06/2021), o que impossibilita a assinatura do Quarto Termo Aditivo [...]” (pág. 5 da petição inicial).



    Sustenta, ademais, que



    “[...] persistiu durante todo o exercício de 2020 e neste ano o quadro de dificuldades e ilegalidades cometidas pela União e o FNDE quanto às exigências para a transmissão de dados ao SIOPE, mas isto não significa que possa a reclamada considerar que a liminar deferida na ACO 3342 teve alcance restrito aos anos de 2018 e de 2019, pois o seu dispositivo não restringiu a sua eficácia a tais competências.



     De todo o modo, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, que se renovam ano a ano, consideram-se implicitamente contidas no pedido e nos provimentos jurisdicionais aquelas que se vencerem no curso da ação, aplicando-se à espécie mutatis mutandis o disposto no art. 323 do CPC, verbis:



     ‘Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.’



     Há, dessa forma, flagrante descumprimento da decisão judicial proferidas nos autos da ACO 3342, não podendo as requeridas alegarem desconhecimento, visto que têm elas ciência do conteúdo da liminar exarada pelo Supremo Tribunal Federal […]” (págs. 6-7 da inicial)



     



    Justifica o perigo na demora argumentando o seguinte:



    “[...] o suplicante já se encontra impedido de receber recursos federais, bem como contratar e receber desembolsos oriundos de operações de crédito. E, como demonstrado acima, a parte reclamante está impedida de finalizar renegociação de sua dívida com a União, havendo o risco de execução imediata da quantia de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), malgrado tais recursos tenham sido destinados pela Lei Complementar n. 173/2020 para o combate à pandemia de COVID-19.



     Doutro lado, não há falar em periculum in mora inverso, no que concerne a eventuais riscos de prejuízos à educação, porque, conforme bem demonstra o incluso Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, a parte autora aplicou, no exercício de 2020, 25,02% da sua receita líquida em educação, cumprindo, assim, o mínimo constitucional [...]” (pág. 16 da inicial).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão de tutela provisória de urgência inaudita altera parte para determinar a União e ao FNDE, como obrigação de fazer, que promovam a imediata retirada do registro de inadimplência do Estado Requerente do sistema SIAFI/CAUC/SIOPE em relação aos itens 3.2.3 (Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do SIOPE) e 5.1 (antigo 4.2) (Aplicação Mínima de recursos em Educação) e se abstenham de utilizar tais registros como óbices para a assinatura, dentre outras operações e convênios, do QUARTO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE COMPRA E VENDA DE ATIVOS, LEI 9.496/97 E MP 2192/2001” (pág. 9 da inicial)



    Em 30/6/2021, deferi a liminar (documento eletrônico 5).



    A União apresentou contestação (documento eletrônico 20) e agravo contra a medida acautelatória (documento eletrônico 22).



    O FNDE também contestou (documento eletrônico 24).



    O reclamante juntou réplica (documento eletrônico 30) e contrarrazões ao agravo (documento eletrônico 32).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pela procedência do pedido (documento eletrônico 38).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, entendo que a demanda merece prosperar.



    O paradigma indicado na presente reclamação é a medida cautelar deferida na ACO 3.342/RN, de minha relatoria.



    Cabe registrar que, de modo superveniente, julguei o mérito dessa ação em 4/11/2021, pela procedência do pedido formulado.



    O Estado do Rio Grande do Norte ajuizou a referida ação cível originária com o finalidade de obter sua exclusão do Cadastro Único de Convênio (CAUC/SIAFI) efetuada por ausência de envio do relatório resumido de execução orçamentária - RREO, referente à destinação de gastos com a educação.



    A União alegou ilegitimidade passiva, preliminar que rejeitei na ACO 3.342/RN e que, pelas mesmas razões, não merece acolhida nesta reclamação. Embora o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE possua personalidade jurídica própria, os cadastros desabonadores são organizados e mantidos pela União, conforme suas leis de regência, do que decorre a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda (ACO 1.995/BA, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno).



    Consoante demonstrado na medida cautelar, a jurisprudência do STF tem admitido a suspensão cautelar da inscrição de estados em cadastros desabonadores mantidos pela União, tais como o CADIN e o CAUC, sob o argumento de que a inviabilidade de formalizar acordos e convênios, bem como receber repasses de verbas pode gerar prejuízos ainda maiores - inclusive com a paralisação de serviços essenciais em um momento de enfrentamento da pandemia de Covid-19 - do que a ausência da inscrição do estado, supostamente devedor, em tais cadastros. Nesse sentido: Rcl 3.492-MC/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; ACO 3457-TP-ED-segundos/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e ACO 3.460-TP/RO, de minha relatoria.



    A imposição de tais medidas pressupõe o respeito à garantia do devido processo legal (art. 5°, LIV, da Constituição). É que o Estado não pode exercer a sua autoridade de maneira arbitrária, desconsiderando o princípio da ampla defesa e do contraditório (art. 5°, LV, da Constituição).



    No caso sob análise, embora o FNDE tenha alegado falta de interesse de agir do reclamante, reconheceu a possibilidade de falhas na comunicação do sistema, verbis:



    “[...] embora constassem pendências no extrato CAUC de 18/06/2021 juntado com a inicial, isso não significa o descumprimento da decisão, mas uma possível falha de comunicação entre os sistemas, como informa a área técnica da autarquia por meio do Despacho DIOSI n. 2547963/2021, de 14/09/202 [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 24 – grifei)



    Ademais, segundo a pág. 6 do documento eletrônico 25, pesquisado na data de 7/7/2021, ou seja, em data posterior ao deferimento da cautelar, ficou comprovado o adimplemento da prestação de contas do ente federado relativamente ao SIOPE.



    Com efeito, vale assegurar que desde o início o objeto desta reclamação limitou-se ao questionamento dos registros do “sistema SIAFI/CAUC/SIOPE em relação aos itens 3.2.3 (Encaminhamento do Anexo 8 do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do SIOPE) e 5.1 (antigo 4.2) (Aplicação Mínima de recursos em Educação)” (pág. 9 da petição inicial).



    Nesse contexto, não procede o argumento do FNDE de que teria havido inovação quanto ao objeto do paradigma desta ação, a liminar concedida na ACO 3.342/RN.



    Por fim, comprovado o descumprimento de decisão desta Suprema Corte, no mérito, concluo por confirmar o teor da liminar anteriormente concedida.



    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF. Fica prejudicado, por conseguinte, o agravo regimental interposto contra o deferimento da cautelar.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator